Tribunal: STF
Processo: RE 1281564
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-02-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRANSPORTE INTERNACIONAL DE CARGA. EXTRAVIO. INDENIZAÇÃO. CONVENÇÕES DE VARSÓVIA E DE MONTREAL. TEMA RG Nº 210. PRECLUSÃO. REEXAME DE MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL E DE FATOS E PROVAS: IMPOSSIBILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    “Apelação cível. Reexame. Transporte Aéreo Internacional. Extravio parcial de carga. Sentença de improcedência. Decadência. Inconformismo da ré. Recurso provido. Recurso especial. Parcial Provimento. Retorno dos autos, para novo julgamento. Aplicação das Convenções de Varsóvia e de Montreal. Limitação a direitos especiais de saque por quilograma de carga extraviada. Decaimento da autora em maior parte. Ônus sucumbenciais a ela carreados. Recurso parcialmente provido, nos termos da fundamentação.” (e-doc. 48).



    2. No presente recurso extraordinário, interposto com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, a recorrente aponta violado o art. 178 da Constituição da República, afirmando não ser aplicável ao caso as Convenções de Varsóvia e de Montreal no tocante à tarifação de danos decorrentes de transporte internacional de carga, porquanto o que decidido no julgamento do Tema nº 210 do ementário da Repercussão Geral estaria restrito ao transporte aéreo de passageiros e suas bagagens. Aduz que a indenização deve ser regulada pelos arts. 389 e 927 do Código de Processo Civil (CPC). 



    2.1. Subsidiariamente, alega serem aplicáveis as disposições das Convenções de Varsóvia e de Montreal que afastam a limitação da responsabilidade quando houver culpa grave do transportador (e-doc. 50).



    3. A recorrida, em contrarrazões, manifesta-se pela inadmissão do apelo extremo e, no mérito, pela negativa de provimento (e-doc. 57).



    É o relatório. 



    Decido.



    4. Para melhor exame da controvérsia, colho do acórdão alusivo ao julgamento da apelação os seguintes fundamentos:



    “Versam os autos sobre ação regressiva de seguradora contra companhia aérea, na qual se pleiteia o pagamento de R$22.994,60, corrigido do pagamento da indenização até o efetivo pagamento à autora, mais juros de mora, além dos ônus sucumbenciais. 



    Julgado improcedente o pedido (fls. 189/192), houve interposição de recurso de apelação, provido (fls. 242/258), alvo de embargos de declarações (fls. 262/266 e 275/283) rejeitados (fls. 270/273 e 287/291). 



    Interpostos Recursos Especial e Extraordinário, houve prolação de nova decisão no REsp nº 1.673.855-SP (2017/0120608-2), que reformou o v. Acórdão anteriormente proferido (fls. 361/368), para ‘determinar a prolação de novo julgamento, à luz das limitações impostas pelas Convenções de Varsóvia e de Montreal’ (fls. 368). 



    Resta analisar, portanto, as situações fáticas, não expressamente apreciadas pelo C. Superior Tribunal de Justiça, para adequação do julgado da Corte Superior ao caso concreto. 



    Neste ponto específico, observa-se que a contratante do transporte aéreo não declarou valor para a sua carga ou contratou seguro específico, o que seria de praxe. É o que se infere dos preenchimentos NVD e NCV do Air Waybill, na área destinada à declaração de valor para a carga (fl. 42). 



    E, conforme documentação entregue à Receita Federal, o peso bruto total da carga era de 27 kg, acondicionados em 2 caixas. Somente uma delas chegou ao destino, ou seja, foram entregues 13,5kg de mercadoria. 



    Pois bem. O Superior Tribunal de Justiça, em recente julgado, firmou o entendimento de que, no transporte de mercadorias, a indenização corresponde a 17 Direitos Especiais de Saque por quilograma extraviado, para hipóteses em que não há declaração especial de valor feita pelo expedidor, na entrega dos volumes, inclusive com pagamento de taxa suplementar:



    ‘CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MATERIAIS. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. EXTRAVIO DE CARGA. INCIDÊNCIA DO CDC. JULGAMENTO DO RE N. 636.331/RJ PELO STF. PREVALÊNCIA DAS CONVENÇÕES DE VARSÓVIA E DE MONTREAL. INDENIZAÇÃO TARIFADA ACOLHIDA. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ART. 1.040, II, DO CPC/2015 (ART. 543-B, § 3º, DO CPC/1973). ACÓRDÃOS ANTERIORES TORNADOS SEM EFEITO. NOVO EXAME DO AGRAVO REGIMENTAL. VALOR DA INDENIZAÇÃO TARIFADA. 17 DIREITOS ESPECIAIS DE SAQUE POR QUILOGRAMA. RECURSO PROVIDO. 1. O Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do Recurso Extraordinário n. 636.331/RJ, no regime da repercussão geral, fixou a seguinte tese: ‘Nos termos do art. 178 da Constituição da República, as normas e os tratados internacionais limitadores da responsabilidade das transportadoras aéreas de passageiros, especialmente as Convenções de Varsóvia e Montreal, têm prevalência em relação ao Código de Defesa do Consumidor.’ 2. Acórdão submetido ao juízo de retratação previsto no art. 1.040, II, do CPC/2015 (art. 543-B, § 3º, do CPC/1973), para tornar sem efeito os acórdãos de fls. 343/349 e 363/366 (e-STJ). 3. ‘b) No transporte de mercadorias limita-se a responsabilidade do transportador à quantia de 17 Direitos Especiais de Saque por quilograma, salvo declaração especial de valor feita pelo expedidor no momento de confiar os volumes ao transportador e mediante pagamento de uma eventual taxa suplementar. Neste caso, fica o transportador obrigado a pagar até a importância da quantia declarada, salvo se provar ser esta superior ao valor real da mercadoria’ (art. 22, item 2, alínea "b", da Convenção de Varsóvia - conforme Protocolo Adicional n. 4, assinado em Montreal, em 25 de setembro de 1975, promulgado no Brasil pelo Decreto n. 2.861, de 7.12.1998). 4. Após reexame, agravo regimental provido para determinar que, para o cálculo da indenização, seja utilizada a indenização tarifada prevista na Convenção de Varsóvia, equivalente a 17 Direitos Especiais de Saque por quilograma. (AgRg no Ag 804.618/SP, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 10/09/2019).



    De rigor, portanto, a condenação da ré ao ressarcimento à autora de quantia equivalente a 19 Direitos Especiais de Saque, conforme atualização havida em 2009, por quilo extraviado. 



    E, neste ponto, considerado que o valor a ser ressarcido deve corresponder a 19 DES vigentes à data do pagamento da indenização, de rigor a condenação da ré ao ressarcimento de 19 DES x R$3,3922 x 13,5 kg, ou seja, de R$870,0993. 



    E para que não se alegue a correção dos cálculos apresentados à fl. 117 é importante ressaltar que a conversão realizada teve como data de cotação 21/05/2015, quando a data correta seria 27/06/2014 (fl. 54/55). 



    A quantia apurada em 17/06/2014 deve ser corrigida do desembolso e acrescida de juros moratórios da citação. 



    Por fim, tendo que a autora pleiteou o ressarcimento de R$22.994,60, e obteve parcela muito inferior, de rigor o reconhecimento de que o parcial provimento, aqui, enseja a aplicação da regra do art. 86, parágrafo único, do CPC. 



    A autora fica, portanto, condenada ao pagamento da integralidade das custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios do patrono da ré, arbitrados em 10% do valor atualizado da causa. 



    Ante o exposto, pelo meu voto, em cumprimento ao quanto decidido pelo E. Superior Tribunal de Justiça, dá-se parcial provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.” (e-doc. 48, p. 4-8).



    5. De início, observo que a questão alusiva à aplicação das convenções internacionais ao caso sob exame já se encontra preclusa na via da recorribilidade, uma vez que foi determinada por decisão proferida no âmbito do Superior Tribunal de Justiça (e-doc. 29), a qual transitou em julgado em 03/09/2020 (e-doc. 33), dando ensejo a novo julgamento da apelação, cujo acórdão veio a ser impugnado pelo presente recurso extraordinário. 



    6. Destaco que o acórdão referente ao julgamento do paradigma do Tema RG nº 210 foi publicado em 13/11/2017, não se tratando, portanto, de matéria nova que não poderia ter sido arguida anteriormente pela recorrente.



    7. Incide, no ponto, o disposto no art. 507 do CPC, in verbis:



    “Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.”



    8. No mais, relativamente à aplicação das disposições das Convenções de Varsóvia e de Montreal que afastam a tarifação da indenização, colho do acórdão referente à apreciação dos embargos de declaração o seguinte trecho:



    “E, no caso, analisada a questão sob a ótica das Convenções, o caso em comento ensejaria a aplicação do entendimento firmado pelo STJ, no tocante ao extravio de carga, no qual há limite da responsabilidade do transportador a DES por quilograma de carga desviada, salvo se existente declaração especial de valor feita pelo expedidor no momento de confiar volumes ao transportador e mediante pagamento de eventual taxa suplementar. 



    A jurisprudência invocada trata de julgamento de hipótese análoga à presente, em que houve extravio de carga em transporte aéreo internacional sem qualquer reconhecimento de dolo ou culpa grave que autorizasse a aplicação do art. 25. 



    A análise do Air Waybill, ademais, foi suficiente à constatação de que nos campos próprios para a declaração do valor de carga foram apostos os preenchimentos NVD e NCV, ou seja, valor de carga não declarada (fl. 42). 



    Assim sendo, uma vez demonstrado o extravio de 13,5 kg de mercadorias, a autora faria jus ao ressarcimento de 19 DES por kg extraviado, quantia corretamente calculada a fl. 387/388.” (e-doc. 56, p. 5-6).



    9. Como se pode ver, o Tribunal de origem, com fundamento nas provas dos autos e na interpretação conferida ao art. 25 da Convenção de Varsóvia, consignou que não houve a declaração do valor da carga nem dolo ou culpa grave do transportador. Desse modo, para divergir do que assentado, seria necessário reexaminar os pressupostos fático-probatórios dos autos e a legislação infraconstitucional, o que é inviável no âmbito do recurso extraordinário, ante o óbice do verbete nº 279 da Súmula do STF, in verbis:



    E. 279: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.” 



    10. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).



     



    11. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC. 



    12. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia condenação em honorários advocatícios, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da recorrente, na forma do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites dos §§ 2º e 3º do mencionado dispositivo legal. 



    Publique-se.



    Brasília, 15 de fevereiro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator